Tribunal: TJES
Processo: 0005698-76.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005698-76.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROCARGA LOCACOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO.
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. SÚMULA 54 DO STJ.
TAXA SELIC. PRECEDENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Demonstrada a veracidade dos fatos narrados na inicial e a consequente comprovação do nexo causal pelo autor (inciso I do art. 373 do CPC), caberia ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC).

2
)
Em ação regressiva movida pela seguradora em face do causador do sinistro, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do prejuízo (Súmula 54 do STJ), correspondendo aqui ao exato momento do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária. Precedentes do STJ.

3)
A SELIC composta de juros moratórios e correção monetária, vedada a cumulação com outro índice autônomo, sob pena de
bis in idem
.

4
)

Recurso

parcialmente
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso para determinar a incidência de juros e correção monetária pela Taxa Selic, a partir da data do efetivo desembolso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de responsabilidade civil da apelante no sinistro de mercadoria segurada.

Segundo se depreende, os funcionários da recorrente laboravam na descarga de bobinas de aço dentro da área portuária da ArcellorMittal S/A, ocasião em que uma bobina desprendeu-se da empilhadeira e colidiu-se com o solo.

De acordo com o relatório preliminar (fl. 55), o preposto da apelante (fl. 64) informou ser o responsável pelo manejo do objeto avariado:

“De acordo com a declaração do Sr João, o mesmo afirma que na data de 30/06/20 16, por voltas das 19h30min, ao posicionar o equipamento no local de estocagem, quando não percebeu que o comprimento era maior e ao levantar a bobina, a mesma acabou colidindo na forma horizontal contra ao solo)”.

A informação extraída é coerente com a declaração de próprio punho, prestada pelo operador de empilhadeira à fl. 65.

Nessa linha, demonstrada a veracidade dos fatos narrados na inicial e a consequente comprovação do nexo causal pelo autor (inciso I do art. 373 do CPC), caberia ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC).

Ademais, conforme bem salientado na sentença de fls. 147/149-v.º,

“Tal conclusão se baseia nos documentos juntados a inicial, em especial os de fls. 50/68, e que não foram contestados/impugnados pela requerida.

Há que se constar que f
oram realizadas duas perícias, contendo relatório fotográfico, que comprovam que os danos foram causados a mercadoria durante a execução dos serviços da parte ré
(fls. 50/52 e 53/63)”.

Nesse contexto, os argumentos aduzidos pela recorrente não são suficientes a infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o prejuízo (Súmula 54 do STJ), correspondendo aqui ao exato momento do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE. SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. IMPROVIMENTO. (...). II. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização. (...). (AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 05/03/2009)

Em idêntico teor, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil. II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora. IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado. V -
Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente
. VI - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001652-84.2010.8.08.0040, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 27/11/2023)

Os juros de mora e correção monetária devem se orientar pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice autônomo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA – TAXA SELIC - TERMO INICIAL – DESEMBOLSO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3.
Em relação aos juros de mora (taxa Selic), em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003009-42.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 24/10/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou
parcial
provimento
para determinar a incidência de juros e correção monetária pela Taxa Selic, a partir da data do efetivo desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.